Tribunal: TJBA
Processo: 8049615-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049615-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BERND FELDNER

Advogado(s)
:
GABRIEL RESENDE BATISTA DA SILVA, JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

AGRAVADO: W R S CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE VEÍCULO. ALEGADA DUPLICIDADE DE CHASSI. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN/PA E AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE E REGULARIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APURAÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação na qual o agravante pretende a suspensão do registro de veículo junto ao DETRAN/PA em nome de empresa agravada, bem como autorização para transporte e regularização do bem, sob alegação de ter adquirido o veículo mediante nota fiscal em dezembro de 2021. O juízo de origem entendeu ausente a verossimilhança das alegações, destacando a existência de registro ativo do mesmo chassi em nome da empresa agravada e a ausência de regularização do veículo pelo agravante por período superior a três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender o registro de veículo junto ao DETRAN/PA e autorizar sua regularização pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A existência de registro ativo do mesmo chassi no DETRAN/PA em nome da empresa agravada impede, em sede de cognição sumária, conclusão segura acerca da irregularidade do ato administrativo impugnado.

A ausência de regularização documental do veículo pelo agravante por período considerável após a alegada aquisição fragiliza a demonstração da verossimilhança das alegações autorais neste momento inicial da demanda.

A controvérsia envolve possível fraude registral, duplicidade de chassi e análise da validade de ato administrativo de órgão de trânsito, matérias que demandam adequada dilação probatória, inclusive com eventual prova técnica e exame do procedimento administrativo correspondente.

Revela-se adequada a determinação do juízo de origem para apresentação da integralidade do processo administrativo relativo ao registro do veículo junto ao DETRAN/PA, medida que possibilita a correta elucidação dos fatos controvertidos.

A própria regulamentação administrativa prevê procedimento específico para apuração de duplicidade de chassi (“veículo dublê”), nos termos da Portaria nº 203/1999 do DENATRAN e da Resolução nº 968/2022 do CONTRAN, a ser instruído com laudo pericial, documentos de registro e comprovação da origem lícita do veículo.

Não há demonstração de instauração ou esgotamento desse procedimento administrativo, circunstância que evidencia a prematuridade da intervenção jurisdicional pretendida nesta fase inicial.

Alegações supervenientes relativas à dificuldade na localização do processo administrativo, devolução de correspondências ou eventual gravame financeiro não afastam, por si sós, a presunção de legitimidade do ato administrativo e dependem de adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender registro de veículo junto ao órgão de trânsito exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há registro ativo do mesmo chassi em nome de terceiro e necessidade de apuração de possível duplicidade ou fraude registral.

Controvérsias envolvendo duplicidade de chassi e validade de registro de veículo demandam dilação probatória e observância de procedimento administrativo específico previsto na regulamentação de trânsito.

A ausência de demonstração de instauração ou esgotamento do procedimento administrativo destinado à apuração de veículo “dublê” evidencia a prematuridade da intervenção jurisdicional em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Portaria nº 203/1999 do DENATRAN; Resolução nº 968/2022 do CONTRAN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8049615-31.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
BERND FELDNER

e agravado
W R S CONSTRUCOES LTDA e outros

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.